Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700648-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DECISÃO Embargos de declaração opostos por Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, em razão da deserção. A decisão ora revista foi prolatada por este Relator nos seguintes termos: Agravo de instrumento interposto (em 06.4.2023, às 19h10) por GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0723251-64.2015.8.07.0016 (4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF). A parte agravante não litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, tampouco recolheu o preparo recursal no prazo legal (RITR, artigos 29, II e 31). Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, artigo 18, II). Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. O agravante alega que o não conhecimento do agravo sem a prévia intimação do agravante viola o princípio da não-surpresa. Sustenta, ainda, que o preparo recursal foi recolhido tempestivamente, porém, por um equívoco, não foi juntado aos autos por ocasião da interposição do recurso. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para o conhecimento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, “para que seja oportunizado o recolhimento em dobro, com fundamento no art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”. É o relato. Rejeito liminarmente os embargos de declaração, o qual pretende suprir o pressuposto de admissibilidade (não preenchido), mediante a extemporânea comprovação do pagamento do preparo recursal. Inexiste omissão ou contradição da decisão. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sendo que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo. No caso concreto, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte ora embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco formulado pedido de assistência judiciária gratuita). Incontroversa a não comprovação do pagamento das verbas recursais no prazo legal, não há de se falar em intimação para comprovação do recolhimento do preparo, seja porque não se trata de situação processual de recolhimento incompleto, seja em razão da inaplicabilidade do art, 1.007 do Código de Processo Civil no microssistema dos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Nesse sentido, o entendimento das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1600143; 2a TR, acórdão 1351561; 3a TR, acórdão 1439584. Ausentes os alegados vícios intrínsecos da decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, devida e suficientemente fundamentada. Rejeitados os embargos de declaração. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito